Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-77.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700619-77.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: DEUSIRENE CERQUEIRA NUNES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição da agravante-autora (id. 46524759). A decisão desta Relatoria foi clara ao assentar que "a r. decisão (id. 150522080) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora foi proferida em 26/2/2023 e disponibilizada no DJe em 2/3/2023 (id. 150981507), e o prazo recursal de 15 dias, findo em 24/3/2023, transcorreu sem manifestação, conforme certidão exarada pela Secretaria do Juízo a quo (id. 154509314). O presente recurso, ao seu turno, somente foi interposto em 4/4/2023". Ademais, neste recurso, a agravante-autora foi intimada para se manifestar, em cinco dias, sobre a tempestividade deste recurso, interposto apenas em 4/4/2023, tendo em vista a certidão de decurso do prazo sem manifestação quanto à r. decisão, constante do processo originário (id. 45456047), e também não se manifestou (id. 45957280). Nesses termos, prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 15 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora